Tribunal: TJBA
Processo: 8009863-11.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009863-11.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANAILTON DE JESUS MARINHO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, MARIADNE DOREA RUFINO, LAYON SANTOS ROCHA

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO — MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA REFORMADA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHOS CONVERGENTES. RECURSO PROVIDO. PRONUNCIADO O ACUSADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso de apelação contra a sentença que impronunciou ANAILTON DE JESUS MARINHO, vulgo "Pito", nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria da tentativa de homicídio duplamente qualificado que vitimou Victor Patrocínio dos Santos.

2. Segundo a Denúncia, no dia 03.02.2021, por volta das 09h00min, na localidade do Sobocó, no bairro 2 de Julho, no Município de Alagoinhas/BA, ANAILTON DE JESUS MARINHO, com unidade de desígnios e
animus necandi
, em concurso com os outros três indivíduos, atentou contra a vida de Victor Patrocínio dos Santos, causando-lhe múltiplas lesões por disparos de arma de fogo. A vítima sobreviveu em razão de socorro imediato, mas se tornou paraplégica. O crime teria sido praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, surpreendida por 03 (três) agentes armados na porta de sua residência, e a motivação, segundo a Exordial, consistiu em retaliação pela recusa da vítima em integrar o esquema de tráfico de drogas liderado pelo Acusado na localidade.

3. O Juízo
a quo
impronunciou o Acusado sob o fundamento de que a única prova que o ligaria ao crime seria o depoimento inquisitorial da vítima, não confirmado em Juízo, e que mesmo este seria insuficiente por se fundar em mera inferência. Entendeu, ainda, que não seria possível pronunciar o réu quando o juiz togado não poderia, em tese, condená-lo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia de ANAILTON DE JESUS MARINHO como mandante de tentativa de homicídio duplamente qualificado, à luz do
standard
probatório exigível nessa fase processual.

III. Razões de decidir

5. A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao equiparar o
standard
probatório da pronúncia ao da condenação. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

6. A demonstração da materialidade delitiva repousa no relatório médico da vítima, que atesta fraturas e lesões decorrentes de múltiplos projéteis de arma de fogo, com paraplegia permanente e dependência integral de terceiros.

7. Os indícios de autoria não se resumem ao depoimento inquisitorial da vítima. Há conjunto convergente de elementos indiciários: (i) a vítima identificou nominalmente o Acusado como mandante do crime em depoimento prestado à Autoridade Policial logo após os fatos; (ii) em Juízo, embora tenha afirmado não lembrar dos fatos - comportamento indicativo de intimidação -, a vítima demonstrou constrangimento diante do Acusado, que realizava gesticulações durante a oitiva; (iii) retirado o Acusado da sala de audiências, a vítima confirmou conhecê-lo, pois residiam no mesmo bairro; (iv) a genitora da vítima declarou em Juízo que seu filho, ainda hospitalizado, lhe relatou que "Pito" havia ordenado sua execução; e (v) 02 (dois) policiais militares confirmaram, tanto na Delegacia quanto em audiência, que a vítima e populares apontaram o Acusado como mandante do crime, sendo ele amplamente conhecido como líder do tráfico nas localidades do bairro 2 de Julho, Riacho do Mel e Narandiba.

8. Não é incomum, em casos de crimes dolosos contra a vida com atuação de organizações criminosas, que vítimas e testemunhas se retratem ou se mostrem evasivas em Juízo por temor de represálias. Tal circunstância deve ser analisada com cautela e pode ser interpretada como fortalecimento dos indícios de autoria.

9. As qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2.º, inciso II, do CP) - consistente na recusa da vítima em integrar o tráfico de drogas - e do recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP) - diante do ataque por 03 (três) agentes armados na porta da residência da vítima - não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. Para a decisão de pronúncia, é suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, sem exigência de certeza equivalente à necessária para condenação. 2. Depoimentos 'por ouvir dizer', quando harmônicos e convergentes com outros elementos probatórios, são legítimos para embasar a decisão de pronúncia. 3. Qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos fatos."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 62, I; 121, § 2.º, II e IV; CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1.º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; TJ-BA, RSE n.º 00039235420128050113, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2.ª Câmara Criminal — 1.ª Turma, j. 09.03.2020; TJ-DF, n.º 07030138120208070005, Rel. Des. Cruz Macedo, 1.ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8009863-11.2023.8.05.0004
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Recorrido ANAILTON DE JESUS MARINHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para reformar integralmente a Sentença objurgada, e, por corolário, PRONUNCIAR O ACUSADO ANAILTON DE JESUS MARINHO como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora